Tribunal: TJSP
Processo: 1031837-72.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Policiais Militares – Desconto compulsório de 2% sobre vencimentos para manutenção da Cruz Azul de São Paulo – Desligamento da condição de contribuinte e restituição de indébitos – Sentença de parcial procedência – Acolhimento, em parte, do apelo dos autores – Restituição dos valores a partir da citação – Aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09 – Interposição de recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Policiais Militares – Desconto compulsório de 2% sobre vencimentos para manutenção da Cruz Azul de São Paulo – Desligamento da condição de contribuinte e restituição de indébitos – Sentença de parcial procedência – Acolhimento, em parte, do apelo dos autores – Restituição dos valores a partir da citação – Aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09 – Interposição de recurso especial – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ – Relação jurídica de natureza não tributária – Lei Federal no 11.960/09 que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional pelo Eg. Supremo Tribunal Federal – Incidência da norma apenas para o cálculo dos juros de mora – Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031837-72.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IRINEU DE
SOUZA, ADILSON FERNANDES DE SOUZA, ALEXANDRE RODRIGUES DE
SOUZA, ANTONIO DIAS DA SILVA, DANILO BAIRRADA DA CRUZ DE BIAZI,
HAMILTON ALVES DE ARAUJO, JOSE CORREA CARLOS, JOSE PAULO
MENEGUCCI, LUIZ ANTONIO MARTINS, PEDRO BARBOSA NEGRAO, SANDRO
JOSE ANDRADE CAVALCANTE, SILENIO COSTA E SILVA, VALDIR LUIZ DO
NASCIMENTO e WILLIAN ROCHA DE PAULA, é apelado CAIXA BENEFICENTE
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031837-72.2015.8.26.0053 - Voto no 30.908
2
Voto no 30.908
Apelação no 1031837-72.2015.8.26.0053
Apelantes: Irineu de Souza e outros
Apelada: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBPM
Comarca: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
APELAÇÃO Policiais Militares Desconto compulsório de 2%
sobre vencimentos para manutenção da Cruz Azul de São Paulo
Desligamento da condição de contribuinte e restituição de
indébitos Sentença de parcial procedência Acolhimento, em
parte, do apelo dos autores Restituição dos valores a partir da
citação
Aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09

Interposição de recurso especial
Remessa para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ Relação
jurídica de natureza não tributária Lei Federal no 11.960/09 que
prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional
pelo Eg. Supremo Tribunal Federal Incidência da norma apenas
para o cálculo dos juros de mora Parcial provimento do recurso.
Adotado o relatório de fl. 125, acrescenta-se que, nos termos do v.
acórdão de fls. 127/132, a Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação
dos autores para se determinar a restituição dos valores descontados a título de
contribuição para serviços de assistência médica, a partir da citação, bem como a fixação
dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, consignada a aplicação integral
da Lei Federal no 11.960/09 para o cálculo das diferenças devidas.
Contra esta r. decisão, os autores opuseram embargos de declaração
(fls. 134/136), que foram rejeitados (fls. 144/147).
Os autores então interpuseram recurso especial (fls. 149/179), que
foi respondido (fls. 253/264).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031837-72.2015.8.26.0053 - Voto no 30.908
3
268/270)
É o relatório
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de
retratação do julgado.
De fato, como foi decidido, a contribuição para o custeio de
serviços de saúde realmente não pode ser exigida compulsoriamente dos servidores
públicos, a autorizar o acolhimento do pedido de desligamento da condição de contribuinte
e a devolução dos valores descontados desde o momento em que os servidores
manifestaram inequivocamente o interesse no desligamento, neste caso, a partir da citação,
quando os serviços deixaram de estar à disposição deles.
Tal contribuição, portanto, não possui a mesma natureza
compulsória do tributo, a atrair o regramento aplicável aos consectários legais da repetição
de indébito tributária. Essa, aliás, é a orientação traçada pelo Eg. Superior Tribunal de
Justiça, conforme se verifica pelo seguinte precedente: REsp no 1.348.679-MG - Tema no
588. Primeira Seção; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 29/05/2017.
No mesmo sentido, confira-se julgado desta Col. Câmara: “...o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a contribuição para
custeio de serviços médicos e odontológicos não pode ser cobrada compulsoriamente dos
servidores, e deixou também assente a natureza da relação jurídica como não tributária
(não compulsória), afastando, assim, a repetição de indébito amparada pelos artigos
165 a 168 do CTN” (Ap. no 1020447-28.2018.8.26.0562; Rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS, j. 15/03/2019).
Sendo assim, os consectários legais na hipótese devem ser
analisados de acordo com o entendimento firmado para as condenações judiciais referentes
a servidores públicos e não àquelas relativas à repetição de indébito tributário.
A propósito, cumpre registrar que o Eg. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) reconheceu definitivamente a
inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto na Lei Federal no 11.960/09
para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031837-72.2015.8.26.0053 - Voto no 30.908
4
decisão. No tocante aos juros de mora, a fixação segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança foi declarada constitucional, mantida a aplicação da norma nesse
ponto.
Diante disso, nos autos do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do
STJ), o Eg. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese de que:
“(...)
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, a solução dada ao julgado de fls. 127/132 contraria
em parte o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores através do sistema de
repercussão geral, razão pela qual deve operar-se o juízo de retratação.
Portanto, a Lei Federal no 11.960/09 tem aplicabilidade no caso
concreto apenas para o cálculo dos juros de mora, observado, em relação à correção
monetária, o IPCA-E, ambos incidentes sobre a devolução dos valores descontados a partir
da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora